Tribunal: STF
Processo: ACO 3346
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MINAS GERAIS E INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR. BLOQUEIO NA TRANSFERÊNCIA DE VERBAS VOLUNTÁRIAS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária ajuizada por Minas Gerais e Instituto Estadual de Florestas, em 15.1.2020, contra a União e a Caixa Econômica Federal, com a pretensão de as rés serem obrigadas a afastar restrições que impeçam a assinatura de sete convênios para transferências voluntárias, em razão “(i) da ausência de limitação dos gastos com pessoal, na forma exigida pela lei de responsabilidade fiscal, e (ii) da inscrição de restos a pagar aplicável no último ano de mandato da gestão anterior” (fl. 2, e-doc. 1).
    2. Em 16.1.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, concedeu em parte a tutela de urgência requerida, “determin[ando] à União que se abstenha de impor restrição ao Estado de Minas Gerais em função de sua inscrição em cadastros federais de inadimplência, até ulterior análise do feito pela eminente Ministra Relatora” (fl. 3, e-doc. 46, com correção de erro material feita pelo Ministro Luiz Fux em 21.1.2020, e-doc. 55).
    3. Em 13.3.2020, acolhi os embargos de declaração opostos pela União, sem efeito modificativo, para explicitar que a medida acauteladora deferida em 16.1.2020 afasta apenas as exigências impugnadas quanto aos convênios descritos na petição inicial desta ação cível originária (DJe 25.3.2020, e-doc. 74). 
    Determinei que as rés se manifestassem sobre o requerimento de alteração de parte do pedido formulado pelos autores para corrigir erro material quanto a um dos objetos da causa (Petição/STF n. 12.646, de 10.3.2020).
    4. A Caixa Econômica Federal (e-doc. 76) e a União (e-doc. 80) manifestaram concordância com a alteração do pedido dos autores.
    5. Pela Petição/STF n. 35.934, de 25.5.2020, a União interpõe, tempestivamente, agravo regimental contra a decisão pela qual deferida a tutela de urgência, integrada pelos esclarecimentos feitos no julgamento dos embargos de declaração.
    Aponta impossibilidade material na efetivação do contraditório e da ampla defesa na espécie, pois “nem o CAUC nem qualquer dos seus subsistemas refletem a extrapolação dos limites discutidos nesta ação [observância dos limites de despesas de pessoal e de inscrições em restos a pagar]. De modo que, se tais dados não são refletidos em cadastros informativos federais, não existe procedimento de inscrição” (e-doc. 80).
    Argumenta que a prescindibilidade do contraditório estaria evidenciada pela confissão do autor de que não cumpre os limites de despesa com pessoal e de inscrição em restos a pagar.
    Pontua que, “se os autores não apresentam as declarações do Chefe do Poder Executivo local, atestando o cumprimento dos limites de despesa com pessoal e de inscrição em restos a pagar, o gestor federal responsável pela realização de transferência voluntária não estará autorizado, pela LRF, a firmar convênio, contrato de repasse, etc.”.
    Sustenta que “a invocação do princípio da intranscendência, por ato de gestão anterior, está sendo feita de forma totalmente nova e sem qualquer respaldo na jurisprudência desse STF”.
    Assevera que “os autores reconhecem que o Estado de Minas Gerais extrapolou os limites de despesa com pessoal do Poder Executivo estadual e também os limites de inscrição em Restos a Pagar e, pelo simples fato dessas irregularidades terem, supostamente, ocorrido durante gestão anterior, pretendem, sem qualquer fundamento legal, ver afastadas as sanções previstas na [Lei de Responsabilidade Fiscal]”.
    Salienta que “o acolhimento da pretensão autoral incentiva uma postura de irresponsabilidade fiscal que, a longo prazo, muito provavelmente agravaria o cenário de desequilíbrio fiscal do ente federado em total descompasso com os objetivos almejados pela LRF”.
    Assinala discrepância entre a tutela provisória deferida e decisões em favor de outros entes federados em processo de adesão ao regime de recuperação fiscal da Lei Complementar n. 159/2017, para os quais antecipados benefícios previstos nesse diploma normativo pela imposição de condições para a manutenção da tutela, como, por exemplo, na Medida Cautelar na Ação Cível Originária n. 3.262/GO (Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 21.6.2019). E também rejeitando pleitos de tutelas provisórias porque, pelo inc. I do § 3º do art. 23 da Lei Complementar n. 159/2017, autoriza-se a suspensão de transferências voluntárias para o Estado que extrapole o limite de gastos com pessoal.
    Pede seja reconsiderada a decisão agravada e, subsidiariamente, requer a inclusão do recurso na pauta de julgamento do órgão colegiado competente.
    6. Ao deferir parcialmente a tutela pleiteada, o Ministro Dias Toffoli, no exercício da competência atribuída ao Presidente pelo inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolheu os argumentos declinados por Minas Gerais quanto à urgência da tutela pretendida e à plausibilidade do direito invocado na presente ação cível originária para o deferimento desse requerimento quanto à suspensão das restrições que impedissem a celebração de sete convênios para transferências voluntárias ao Estado e ao Instituto Estadual de Florestas, decorrentes da inobservância dos limites de despesa com pessoal e da inscrição de restos a pagar, aplicável no último ano de mandato da gestão anterior.
    Em juízo precário, próprio das cautelares, e sem que dessa análise se extraísse comprometimento quanto à manifestação conclusiva sobre a pretensão de Minas Gerais, teve-se por demonstrado que a ação ajuizada apresentava plausibilidade jurídica e risco de perecimento de direitos aptos a serem relevados neste momento processual, para antecipar os efeitos da tutela pretendida, em especial pela alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal e da impossibilidade de exigir-se a declaração de inscrição em restos a pagar no segundo ano de mandato do governo local e considerando-se, ainda, a calamidade ambiental comprovada em especial no interior do Estado e a notória dificuldade financeira então experimentada, agora piorada pela pandemia do coronavírus. 
    7. As questões postas pela União no agravo regimental referem-se ao mérito da ação cível originária, pelo que, em nome da razoável duração do processo, serão oportunamente apreciadas, dando-se sequência e conclusão ao caso.
    8. Vista a Minas Gerais, para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre a contestação apresentada pela ré (art. 351 do Código de Processo Civil).
    9. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de réplica, manifestem-se autora e ré, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora